Tribunal: TJSP
Processo: 1001197-30.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexigibilidade de negócio jurídico, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito da lide. Sentença de procedência, para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a R$ 5.000,00. Apelo da ré. Título levado a protesto pela ré em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexigibilidade de negócio jurídico, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito da lide. Sentença de procedência, para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a R$ 5.000,00. Apelo da ré. Título levado a protesto pela ré em razão de emissão de nota fiscal. Ulterior cancelamento da compra e devolução da mercadoria, antes do protesto. Admissão, pela ré, de haver endossado o título a dois bancos, como garantia de contrato bancário, os quais vieram a levar a cártula a protesto. Endosso-mandato que não implica na transferência do título, agindo o banco como mero cobrador do numerário. Responsabilidade da ré pelos prejuízos experimentados pela empresa-autora. Inequívoca ocorrência de danos morais, cujo valor arbitrado, correspondente a R$ 5.000,00, revela-se adequado e razoável. Apelo desprovido.